Tribunal: CARF
Processo: 19647.009072/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009072/2005-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-001.330 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Embargante
DRF/RECIFE/PE
Interessado
TINTAS BRANDÃO LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO NO MOMENTO DA
FORMALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO
Acolhem-se os embargos tão somente para retificar um erro no momento da
formalização do acórdão, no qual constou o trecho: "Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário", mas deveria constar:
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e não conhecer do Recurso Voluntário no mérito".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de embargos opostos pela DRF/RECIFE/PE, unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, o qual foi admitido por meio do
despacho s/no de fls. 47, veja-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009072/2005-68
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009072/2005-68

Trata-se de exame de admissibilidade dos embargos inominados opostos pela
DRF/RECIFE/PE, unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
Afirma a embargante que a 2a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, ao prolatar o
acórdão 1002-000.049, incorreu em erro de escrita pois "consta da página 42 que foi
negado provimento ao Recurso voluntário, enquanto que na página 44, consta que o
recurso não foi conhecido" (e-fl. 46).
Pois bem, pelo exame do acórdão embargado é possível constatar que a alegação de erro
de escrita não é manifestamente improcedente.
Tendo em vista o exposto, e nos termos do art. 65, §§ 1o e 3o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, ADMITO o seguimento dos
presentes embargos inominados opostos pela DRF/RECIFE/PE.
Os autos foram encaminhados a este Conselheiro dado ao fato de o Conselheiro
original não integrar mais os quadros da presente Turma Extraordinária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como bem apontado pela DRF/RECIFE/PE, de fato, é possível constatar que
houve um equívoco no momento da formalização do acórdão no 1002-000.049, tendo em vista
que a ementa do julgado concluiu por negar provimento ao recurso voluntário, ao passo que a
decisão no voto foi no sentido de não conhecer do recurso voluntário quanto ao mérito.
Os fundamentos do voto, os quais guardam perfeita coerência com o decisum,
inclusive, revelam o equívoco no momento da formalização. Nesse sentido, veja-se o que fora
decidido pelo relator nos autos (fls. 45 do e-processo):
No mérito, a recorrente prendesse a duas argumentações voltadas a rediscutir sua
sistemática de recolhimento de tributos federais, considerando que, a seu ver, teriam
efeitos sobre as exigências contestadas:
1. Inconformidade quanto à exclusão retroativa do Simples;
2. O fato de que à época que geraram as cobranças, ainda se encontrava enquadrada no
regime regulamentado pela Lei no 9.317/1996.
Em virtude da restrição do exame, devo consignar que os autos objetivam
exclusivamente a discutir a legitimidade das multas por atraso na entrega da declarações
de débitos e crédito tributários federais DCTF.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009072/2005-68

Em termos processuais, há impeditivo para extrapolar a apreciação do objeto
controverso.
Essa compreensão por si só já constitui suficiência para não conhecer da matéria
levantada. Não bastasse isso, conforme verifiquei e anotei, tais pontos encontram-
se preclusos em outra instância (processos acima relacionados) na qual,
oportunamente, pôde-se debater a exclusão do Simples, sem qualquer alteração ou
mácula dessa condição.
Ante ao enfretamento de todas as questões levantadas, voto por rejeitar a preliminar e,
no mérito, por não conhecer do recurso voluntário, diante do pedido que
transborda o objeto em litígio.
Como se vê, os fundamentos são claros no sentido de que o relator encaminhou
seu voto, o qual foi acompanhado à unanimidade pela turma, ressalte-se, para o não
conhecimento do recurso voluntário quanto mérito.
Por todo o exposto, voto por acolher os presentes embargos inominados para
esclarecer que o acórdão no 1002-000.049 foi julgado a unanimidade de votos para rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital